Tribunal: STF
Processo: HC 215532
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REDUTOR PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO MÍNIMA DE UM SEXTO: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



                            Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 16.5.2022, pela Defensoria Pública da União, em benefício de Carmen Yenny Viera Medina de Tarradelles, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento a agravo regimental, mantendo-se decisão do Relator, Ministro Ribeiro Dantas, pela qual negado provimento ao Agravo em Recurso Especial n. 2.039.473/SP.



O caso



    2. Consta do processo ter sido a paciente condenada à pena de quatro anos, dez meses e dez dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática de tráfico internacional de entorpecente (caput do art. 33 c/c inc. I do art. 40 da Lei n. 11.343/2006), quando tentava embarcar para o exterior com cinquenta e duas cápsulas de cocaína (791g), que havia ingerido.



    3. A condenação foi confirmada pelo Tribunal Regional Federal da Quinta Região, que negou provimento ao apelo da defesa, ensejando a interposição de recurso especial, inadmitido na origem por vícios processuais (Súmula n. 83/STJ).



    4. O agravo em recurso especial interposto (AREsp n. 2.039473/SP) não foi conhecido pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça, que reafirmou o óbice da Súmula n. 83/STJ, assentando, ainda, a ausência de impugnação aos fundamentos da decisão recorrida (Súmula n. 182/STJ) (fl. 482, doc. 3).



    A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão, negando provimento ao agravo regimental interposto pela defesa:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. APRESENTAÇÃO DE JULGADOS CONTEMPORÂNEOS. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso. 2. Não assiste razão a agravante, pois, no caso, incide o óbice da Súmula 182/STJ, uma vez que deixou de impugnar, no seu agravo em recurso especial, de forma específica, a aplicação da Súmula 83/STJ. 3. Esta Corte firmou o entendimento de que, ‘quando o inconformismo excepcional não é admitido pela instância ordinária, com fundamento no enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida’ (AgRg no AREsp 709.926/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 28/10/2016), o que não ocorreu no caso destes autos. 4. Agravo regimental desprovido” (fls. 509-514, doc. 3).



    5. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus, no qual a impetrante afirma que, “diferentemente do entendido pelo Superior Tribunal de Justiça, a diligente e combativa Defesa não apenas impugnou especificamente o óbice referente à aplicação da Súmula 83 daquela Corte, como o fez de maneira mais que suficiente, o que demanda a reforma da decisão para que o AREsp seja conhecido e o REsp provido”. 



    Sustenta, ainda, a possibilidade de concessão da ordem de ofício, pois “a redutora relativa ao chamado tráfico privilegiado foi aplicada em patamar mínimo com base em fundamentação inidônea”.



    Alega que “o aporte financeiro, o acondicionamento e a quantidade de drogas a serem transportadas [no caso 52 cápsulas de cocaína] (...) são inerentes à função que a paciente desempenhava e, portanto, não podem indicar seu grau de envolvimento, de auxílio ou participação na atividade ilícita, de modo que não se prestam a afastar a fração de redução do patamar máximo”. 



    Tem-se no requerimento e no pedido:



    “a) Seja o presente Habeas Corpus distribuído a um dos eminentes Ministros deste Tribunal; b) Seja concedida a liminar nos termos acima expostos; c) Sejam solicitadas as informações da autoridade coatora; d) A concessão da ordem, em definitivo, para reformar o acórdão da D. Quinta Turma, fazendo cessar o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente; e) Por fim, a observância da prerrogativa conferida aos membros da Defensoria Púbica da União de intimação pessoal e de contagem em dobro de todos os seus prazos (art. 44, inciso I, da LC 80/94). ”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação neste Supremo Tribunal.



    7. A defesa pretende a nulidade do acórdão impugnado, pelo qual desprovido o agravo regimental, mantendo-se a decisão agravada pela qual desprovido o agravo em recurso especial por óbice processual.



    As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça, cuja reforma aqui se busca, não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APRECIAÇÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL.  (…) 3. O habeas corpus não constitui meio hábil para rever as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à não admissibilidade do recurso extraordinário fundamentada na sistemática da repercussão geral, questão não relacionada, senão reflexamente, com a liberdade de locomoção, e que deve ser resolvida no âmbito daquela Corte. Precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC n. 122.402, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (…) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 126.291-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.2.2015).



    “Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Tentativa de estupro contra menor de 14 anos. Reexame dos pressupostos de admissibilidade de Recurso Extraordinário interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Ausência de Repercussão Geral. Inadequação da via processual. (…) 2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior. Precedentes. 3. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual” (HC n. 111.324, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.11.2014).



    8. Descabe cogitar do regular trâmite do presente habeas corpus, pois a discussão nele posta se refere a processamento de recurso no Superior Tribunal de Justiça que, quanto à pretensão deduzida nesta impetração, considerou descumpridos os requisitos para sua admissão. 



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar ausente demonstração de manifesta ilegalidade ou teratologia no ato apontado como coator.



    A paciente foi presa em flagrante por tráfico internacional de entorpecentes ao tentar sair do país com cinquenta e duas cápsulas de cocaína (791g) que havia ingerido. Alega-se nesta impetração constrangimento ilegal na dosimetria da pena, consistente na aplicação da fração de um sexto no redutor decorrente do reconhecimento do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006), sustentando-se ter a paciente direito à redução máxima de dois terços.



    10. Este Supremo Tribunal assentou ser inexigível a fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, devendo a sentença ser lida em seu todo (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 27.4.2007).



    Também pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos levados em conta pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus por necessitar de reexame de provas (RHC n. 121.524, de minha relatoria, DJ 22.5.2014).



    11. Na espécie, concluiu-se, na sentença condenatória, pela aplicação da fração mínima de redução do tráfico privilegiado não somente em razão da quantidade de droga apreendida, como também pelas demais circunstâncias em que praticado o tráfico internacional, fixando-se o regime semiaberto para o cumprimento da pena. 



    Quanto à redução na fração mínima do benefício, consignou o Tribunal regional, ao manter, na íntegra, a sentença condenatória:



    “(...) Prosseguindo no recálculo da pena, ainda na terceira fase da dosimetria, o Magistrado fez incidir a causa de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, na fração de 1/6 (um sexto). 



    Também há fundamento para a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/06, pois a ré é primária e não ostenta maus antecedentes, tampouco há aparência de que integre organização criminosa. 



    O privilégio foi fixado pelo Juiz a quo no patamar de 1/6 (um sexto) e a defesa requer a aplicação no quantum máximo de 2/3 (dois terços) previsto em lei. 



    Os requisitos do benefício previsto no art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/06 são os seguintes: 



    ‘Art. 33: (...) § 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.’



    O dispositivo em comento prevê a existência de uma margem de diminuição legal de pena variável entre 1/6 (um sexto) e 2/3 (dois terços), que o juízo pode aplicar com base no princípio do livre convencimento, consoante a valoração das circunstâncias, alegações e provas apresentadas. 



    Como é cediço, o legislador ao instituir o referido benefício legal teve como objetivo conferir tratamento diferenciado aos pequenos e eventuais traficantes, não alcançando, assim, aqueles que fazem do tráfico de entorpecentes um meio de vida. 



    No presente caso, ainda que a atuação no mero transporte de entorpecente não seja suficiente para caracterizar integração em organização criminosa, tal conduta denota desvalor incompatível com a redutora na fração máxima, visto que a ré assentiu em tomar parte em uma empreitada criminosa estruturada (aporte financeiro, acondicionamento do entorpecente, passaporte falsificado, etc.) por organização criminosa, como ocorre em delitos desse porte. 



    Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o conhecimento pelo agente de estar a serviço do crime organizado para o tráfico transnacional de entorpecentes constitui fundamento concreto e idôneo a ser valorado para fins de estabelecimento da incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, no mínimo legal, ante a gravidade da conduta perpetrada (STJ, HC n. 387.077, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 06.04.17). 



    Desta feita, não cabe a aplicação da minorante em tela em sua fração máxima, pelo que mantenho a redução como aplicada na origem, na razão de 1/6 (um sexto). 



    Assim, mantida a minorante, na fração de 1/6 (um sexto), resulta a pena definitiva em 4 (quatro), 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 480 dias-multa. (...)” (fls. 386-387, doc. 3)



     



    12. A fundamentação apresentada pelas instâncias antecedentes para aplicar a fração mínima de redução não destoa da orientação deste Supremo Tribunal. Nesse mesmo sentido, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. INDEFERIMENTO DE LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DOSIMETRIA. MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. APLICAÇÃO NO PATAMAR DE 1/3. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 214.503, de minha relatoria, DJe 28.4.2022).



    No convencimento motivado do juízo sentenciante, firmado em provas especificadas e constantes dos autos, foram consideradas as circunstâncias concretas da conduta praticada pela paciente para a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 no patamar de um sexto, não se evidenciando ilegalidade na decisão, menos ainda circunstância que justifique a redução no grau máximo permitido, como pretende a impetrante, e comprove a ilegalidade arguida. 



    Esse entendimento harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “presentes os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o juízo condenatório deve fixar a causa especial de diminuição, mas não está obrigado a concedê-la no grau máximo, tendo plena discricionariedade para aplicar a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, segundo as peculiaridades de cada caso, desde que o faça de forma fundamentada” (HC n. 19.856-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.11.2013). Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 NO PERCENTUAL INTERMEDIÁRIO DE 1/2 COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: NATUREZA, QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA AGRAVAMENTO DO REGIME INICIAL E VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 189.773-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.10.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS, EM SEU PATAMAR MÁXIMO. NÃO CABIMENTO. DISCRICIONARIEDADE. QUANTIDADE DE DROGA. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. REGIME INTERMEDIÁRIO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 172.292-AgR/MS, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.9.2019). 



    13. Pelo que se tem nos autos, não se verifica teratologia a justificar a concessão da ordem de ofício, com a pretendida modificação da dosimetria da pena realizada pela primeira instância.



    O Tribunal regional apreciou a matéria suscitada pela defesa, mantendo a dosimetria da pena, sem se demonstrar teratologia no julgado. Entendimento diverso exigiria reexame dos elementos fáticos que conduziram à convicção do magistrado sentenciante, que a fundamentou, confirmada pelos demais órgãos julgadores.



    14. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pode o Relator, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora